Tribunal: TJDFT
Processo: 0716506-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0716506-09.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RAVENA LEAO SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O mandado de segurança possui requisitos específicos para admissibilidade da impetração, dentre eles a observância do prazo decadencial de 120 dias, estabelecido no art. 23 da Lei 12.016/09: “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” O ato reputado ilegal neste mandado de segurança é o Memorando No 211/2020 - SES/SAIS/CATES/DIASF, de 21/10/20, assinado pela Diretora de Assistência Farmacêutica da SES/DF (id. 25885985), no qual foi solicitada à Gerência da unidade a suspensão de fornecimento para novos pacientes dos medicamentos e CDIs listados no referido documento. A impetrante foi intimada a emendar a petição inicial, nos seguintes termos: “À impetrante para que emende a petição inicial do mandado de segurança, a fim de (i) incluir no polo passivo da lide o Secretário de Saúde do Distrito Federal e (ii) indicar precisamente o ato reputado ilegal, observado, inclusive, que o Memorando No 211/2020 - SES/SAIS/CATES/DIASF (id. 25885985) está datado de 21/10/20, portanto, há muito transcorrido o prazo decadencial de 120 dias para a impetração. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em manifestação, a impetrante afirmou que o Secretário de Saúde do DF já está incluído no polo passivo do mandado de segurança e, quanto ao prazo decadencial, asseverou que “em que pese transcorridos mais de 120 dias da edição do Memorando No 211/2020 - SES/SAIS/CATES/DIASF, a autora somente teve ciência do ato impugnado (termo a quo do prazo decadencial) após a Secretaria de Saúde do DF indeferir o seu pedido de fornecimento do Medicamento Micofenolato de Mofetila com base no teor do referido Memorando, o que somente pode ter ocorrido após a prescrição médica do aludido remédio, datado em 09/03/2021 (ID 25885980)”. Também como requisito específico do mandado de segurança, a petição inicial deverá ser instruída com prova inequívoca das alegações e do direito líquido e certo vindicado, uma vez que nesta via não há dilação probatória. A impetrante não instruiu a inicial com documentação comprobatória de quando ocorreu a sua ciência do ato reputado ilegal, para permitir o exame se o mandado de segurança foi impetrado no prazo decadencial de 120 dias. De outro turno, não é permitida a suposição de que tal ciência teria ocorrido apenas depois da prescrição médica, como pretende a impetrante, para se concluir pela tempestividade da impetração. Em conclusão, considerado que o ato reputado ilegal foi praticado em 21/10/20; que este mandado de segurança foi impetrado em 24/05/21 e que não há prova da data da ciência do ato pela impetrante, é manifesta a inadmissibilidade do presente mandado de segurança. Observe-se, por fim, que as razões expostas referem-se tão somente à admissibilidade da via eleita pela impetrante para deduzir em Juízo a sua pretensão, cujos requisitos não foram preenchidos. E não é possível a concessão de nova oportunidade para emenda da inicial, como requerido pela impetrante (id. 25958071), pois a correção dos vícios ocasionará mudança de competência funcional. Em conclusão, impõe-se extinguir o presente mandado de segurança, por ausência de interesse processual, ante a inadequação da presente via eleita. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 28 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora